Tribunal: STF
Processo: HC 264871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997). Imposição de regime prisional mais gravoso. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Legalidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na imposição do regime prisional fechado à agravante, condenada à pena de 4 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997).



    III. Razões de decidir



    3. A existência de circunstância judiciais desfavoráveis é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental desprovido.